Tribunal: TJSP
Processo: 2127451-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos morais. Tutela de urgência. Indeferimento. Pretensão à responsabilização dos recorridos pelo pagamento das parcelas do financiamento estudantil, bem como, exclusão da negativação em nome da recorrente. Ausentes os requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos morais. Tutela de urgência. Indeferimento. Pretensão à responsabilização dos recorridos pelo pagamento das parcelas do financiamento estudantil, bem como, exclusão da negativação em nome da recorrente. Ausentes os requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil. Decisão mantida, por fundamentação diversa. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000322048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2127451-13.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
EDVANA APARECIDA DOMINGUES DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA),
são agravados GRUPO EDUCACIONAL UNIESP - FACULDADE DE
SOROCABA, UNIÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO
SUPERIOR PRIVADAS - UNIESP, UNIESP PAGA FUNDO DE
INVESTIMENTO CAIXA UNIESP PAGA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
LONGO PRAZO e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
MENDES PEREIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2127451-13.2019.8.26.0000 -Voto no 11512
2
Agravo de Instrumento no 2127451-13.2019.8.26.0000
Agravante: EDVANA APARECIDA DOMINGUES DE ALMEIDA
Agravados: Grupo Educacional Uniesp - Faculdade de Sorocaba, União
Nacional das Instituições de Ensino Superior Privadas - UNIESP, UNIESP
PAGA FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA UNIESP PAGA RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO e Banco do Brasil S/A
Comarca: Sorocaba
Voto no 11512
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer
e reparação de danos morais. Tutela de urgência.
Indeferimento.
Pretensão
à
responsabilização
dos
recorridos pelo pagamento das parcelas do financiamento
estudantil, bem como, exclusão da negativação em nome da
recorrente. Ausentes os requisitos previstos no artigo 300,
do Código de Processo Civil. Decisão mantida, por
fundamentação diversa. Recurso não provido.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Marcio Ferraz Nunes, que
indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, ora recorrente.
Pede a reforma da decisão agravada, com a
concessão de tutela de urgência para que seja determinada a exclusão de
seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e vedada a cobrança das
parcelas de amortização do FIES em sua conta pelo Banco do Brasil,
em razão da discussão acerca da dívida.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 38).
É o relatório.
A decisão agravada merece ser mantida, por
fundamentação diversa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2127451-13.2019.8.26.0000 -Voto no 11512
3
A agravante requer a responsabilização dos
agravados pelo pagamento das parcelas do financiamento estudantil e a
exclusão da negativação em seu nome.
De acordo com o artigo 300, do Código de
Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência de natureza
antecipada é imprescindível a demonstração da existência de elementos
que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo.
O contrato de garantia de pagamento das
prestações do Fies (fls. 202/203 do feito de origem) prevê na cláusula
terceira, as exigências a serem cumpridas por parte dos adquirentes do
benefício.
Por ora, apesar dos documentos juntados pela
recorrente com a exordial, há controvérsia acerca do efetivo
cumprimento da cláusula 3.3 do contrato.
Assim, a princípio, há indícios de que houve o
descumprimento de claúsula contratual por parte da agravante.
Diante desse contexto, em cognição sumária,
os documentos apresentados nos autos, não permitem, nesse momento
processual, a verificação da probabilidade de direito da recorrente.
Destarte, ante a ausência de preenchimento dos
requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, a
decisão agravada deve ser mantida.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator